Tribunal: CARF
Processo: 18471.002567/2002-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002567/2002-18
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.827 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 1997, 1998, 1999
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Para que o Recurso Especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa.
Hipótese em que a decisão apresentada a título de paradigma trata de questão
fática diferente daquela enfrentada no Acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana
Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que conheceram do recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002567/2002-18
Fl. 2665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.827 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002567/2002-18

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte WHITE
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF
n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão no 1301-001.752, de 04 de fevereiro de 2015,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, que deu
provimento parcial ao recurso de ofício e ao recurso voluntário. Referida decisão foi ratificada
pelo Acórdão no 1301-002.277, de 10 de abril de 2017, que negou provimento aos embargos de
declaração opostos pelo Contribuinte. Os julgados foram assim ementados:
Acórdão no 1301-001.752
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1997, 1998, 1999
Ementa:
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO.
A teor do disposto no art. 150 do Código Tributário Nacional, o denominado
lançamento por homologação opera-se pelo ato em que a autoridade administrativa,
tomando conhecimento da atividade exercida pelo contribuinte no sentido de apurar o
tributo devido, expressamente a homologa. O referido artigo fixa o prazo de cinco anos,
a contar da ocorrência do fato gerador, para que a autoridade administrativa promova
essa homologação. Contudo, se comprovada a ocorrência de dolo, tal prazo, tido como
decadencial, não é aplicável. Nesse caso, a decadência é regida pelas disposições do art.
173 do mesmo diploma legal. O fato de o contribuinte não impugnar as imputações em
que o dolo restou caracterizado não faz desaparecer a conduta retratada nos autos,
motivo pelo qual torna-se inaplicável o prazo estampado no parágrafo 4o do art. 150 do
Código Tributário Nacional.
VARIAÇÃO
MONETÁRIA
PASSIVA.
DESPESAS
FINANCEIRAS.
COMPROVAÇÃO.
Há que se cancelar a exigência fundada em falta de comprovação de despesas na
situação em que o contribuinte aporta documentos hábeis e idôneos capazes de dar
suporte aos registros contábeis objeto de auditoria. Ausentes tais elementos, deve ser
mantida a exigência. Tratando-se de dispêndios fundados em prestação de serviços por
terceiros, a dedução dos gastos condiciona-se à comprovação da efetividade da referida
prestação, sendo insuficiente para tal a simples apresentação do contrato correspondente
e a demonstração do pagamento.
Acórdão no 1301-002.277
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1996
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Devem ser rejeitados os embargos declaratórios na situação em que a alegada
contradição não ocorreu, tendo sido a matéria discutida e decidida no acórdão
embargado, sem qualquer vício. Assim, em razão da caracterização do dolo, ainda que
seja em período posterior, no caso 1998, identificada a conduta dolosa na apuração
Fl. 2666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.827 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002567/2002-18

prévia do tributo, a homologação expressa deixa de se submeter ao prazo previsto no
parágrafo 4o do art. 150 do CTN para ser dirigida pelo artigo 173. Não há que se falar
em contradição, vez que a decisão que restabeleceu as exigências e aplicou o artigo 173
do CTN foi coerente com seus fundamentos, qual seja, intenção dolosa da interessada.
Não resignado com a parte do acórdão que lhe foi desfavorável, o Contribuinte
WHITE MARTINS apresentou recurso especial de divergência quanto à contagem do prazo
decadencial nos casos de inexistência de dolo. Sustenta que o acórdão recorrido, ao restabelecer
a tributação do período-base de 1996, mesmo entendendo inexistir conduta dolosa naquela ano,
adotando a contagem do prazo decadencial nos termos do art. 173, inciso I, do CTN, diverge do
entendimento externado nos Acórdãos indicados como paradigmas no 1302-001.986 e 1402-
00.802.
Foi dado seguimento ao recurso especial, nos termos do despacho S/No, proferido
pelo Presidente da 3a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, por entender como comprovada
a divergência jurisprudencial.
De outro lado, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões requerendo
preliminarmente, o não conhecimento do recurso especial e, no mérito, a sua negativa de
provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte WHITE
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, atende aos pressupostos de admissibilidade
constantes no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015 (anteriormente, Portaria
MF n.o 256/2009), devendo, portanto, ter prosseguimento.
Em sede de contrarrazões, a Fazenda Nacional requer o não conhecimento do
recurso especial, com base em dois argumentos: (a) as situações fáticas tratadas nos acórdãos
recorrido e aqueles indicados como paradigmas são distintas, não preenchendo o requisito da
similitude fática necessária para a comprovação da divergência jurisprudencial; e (b) o recurso
seria inadmissível, ainda, porque o julgado recorrido segue o entendimento da Súmula CARF no
72, conforme disposto no art. 67, §3o do RICARF.
Os argumentos da Fazenda Nacional quanto à inadmissibilidade do apelo especial
do Contribuinte não devem prosperar.
Fl. 2667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.827 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002567/2002-18

Quanto à alegada ausência de similitude fática, tem-se que as diferenças fáticas
contidas nos acórdãos recorrido (no 1301-001.752) e paradigmas (no 1302-001.986 e 1402-
00.802) são meramente incidentais. A discussão central posta nos acórdãos é o termo inicial da
contagem do prazo decadencial, se pela regra do art. 150, §4o ou do 173, inciso I, ambos do
CTN, quando afastada a qualificação da multa pela inexistência de dolo ou conluio na infração.
A existência da divergência jurisprudencial foi bem considerada no despacho de admissibilidade
do recurso:
[...]
Transcreve-se trecho da ementa do primeiro paradigma no no 1302-001.986 no
que concerne ao tema:
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. MULTA QUALIFICADA AFASTADA E EXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO/DECLARAÇÃO DO DÉBITO. RECONHECIMENTO.
O afastamento da multa qualificada e a existência de declaração/recolhimentos dos
tributos federais pelo regime simplificado impõe a aplicação do prazo decadencial
previsto no art. 150, § 4o do CTN.
Este paradigma trata de auto de infração de IRPJ de empresa excluída do
SIMPLES, onde o Colegiado, diante dos fatos, não vislumbrou a existência de dolo ou
conluio que justificasse a qualificação da multa de ofício. Como consequência do
afastamento da multa qualificada de 150%, aplicou o prazo decadencial previsto no
art.150, §4o do CTN, em razão da existência de declaração/recolhimentos de tributos.
No caso em tela, o lançamento foi decorrente de glosa de despesas financeiras
com variações passivas, bem como glosa de despesas relativas a prestação de serviços
consideradas indedutíveis. O acórdão recorrido afastou a existência de dolo para a
infração relativa à glosa de prestação de serviços remanescente, reduzindo a multa de
ofício para 75%, e impôs a contagem do prazo decadencial nos termos do art.173,
inciso I do CTN, em face da conduta da contribuinte em outras infrações não
contestadas.
Pois bem, a divergência cinge-se à contagem do prazo decadencial nos termos
do art.173, inc.I ou do art.150, §4o do CTN, quando afastada a qualificação da multa
de ofício.
O paradigma e o recorrido guardam semelhanças, apesar de as situações
fáticas que ensejaram as autuações dos acórdãos confrontados não serem a
mesma. Pois ambas trataram lançamento de tributo com multa de ofício
qualificada de 150%, onde as multas foram restabelecidas para o patamar de
75%, na medida em que não se configurou o dolo ou conluio.
Contudo, no paradigma, o afastamento da multa qualificada levou o
Colegiado a aplicar o prazo decadencial previsto no art.150, §4o do CTN,
enquanto no acórdão recorrido, aplicou-se à infração o prazo decadencial do
art.173, inc.I do mesmo dispositivo legal.
Dessa forma, através do paradigma no 1302-001.986, a recorrente logrou êxito
em demonstrar a divergência no que diz respeito à contagem do prazo decadencial nos
casos de desqualificação da multa de ofício.
Fl. 2668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.827 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002567/2002-18

A Recorrente apresentou um segundo paradigma no 1402-00.802, do qual
transcreveu excerto da ementa, in verbis:
DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DE CREDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE AUTO
DE INFRAÇÃO. IRPJ E CSLL. Desqualificada a multa de ofício, à luz do
entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manifestado em recurso repetitivo,
havendo antecipação do pagamento dos tributos, o transcurso do prazo decadencial
ocorrerá em 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do fato gerador, na forma do artigo
150, § 4°, do CTN. (Grifos da recorrente)
[...]
Este segundo paradigma 1402-00.802 diz respeito a autuação decorrente de
glosa de despesas de amortização de ágio, no qual, em consequencia da
desqualificação da multa de ofício, aplicou-se a contagem do prazo decadencial nos
termos do art.150, §4o do CTN.
A exemplo do que foi dito quando da análise do primeiro paradigma, as
situações fáticas que firmaram a convicção dos Colegiados acerca da
configuração ou não do dolo são distintas. Enquanto que o paradigma aborda a
questão da amortização de ágio, o recorrido diz respeito a despesas de variações
cambiais passivas e despesas de prestação de serviços.
Todavia, constata-se a existência do mesmo pressuposto fático, qual seja
ambas as infrações tiveram sua multa de ofício restabelecida para o patamar de
75%, após a Turma julgadora afastar a configuração do dolo. Sendo que no
paradigma aplicou o prazo decadencial do art.150, §4o do CTN, e no presente
processo, o prazo decadencial utilizado foi o previsto no art.173, inc. I do CTN.
Dessarte, considero que o segundo paradigma no 1402-00.802 ratifica a
divergência de interpretação na legislação tributário no que diz respeito à contagem do
prazo decadencial.
[...]
(grifo nosso)
Portanto, existente a similitude fática suficiente à comprovação do dissídio
interpretativo, deve ser mantido o prosseguimento do recurso especial.
Entende-se, ainda, não haver respaldo para a inadmissibilidade do recurso especial
com base na Súmula CARF no 72, cujos termos são: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude
ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. No caso
em análise, discute-se justamente qual a contagem do prazo decadencial na hipótese de ser
afastada a ocorrência de dolo para aquele fato gerador, não se vislumbrando aplicação inconteste
da súmula. Assim, também por essa razão deve ser dado seguimento ao recurso especial.
2
Dispositivo
Diante do exposto, deve ser conhecido o recurso especial interposto pelo
Contribuinte.
É o voto.
Fl. 2669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.827 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002567/2002-18

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Recurso Especial do Contribuinte
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente,
à conclusão diversa da adotada pela julgadora, quanto a admissibilidade do Recurso de Especial
interposto pelo Contribuinte, que trata da seguinte matéria: “à contagem do prazo decadencial
nos casos de inexistência de dolo”, como passaremos a demonstrar.
Cabe destacar que no Recurso Especial, o Contribuinte busca ver reformada a
decisão no que tange à contagem do prazo decadencial pelo art. 173, inciso I do CTN, quando
afastada a ocorrência de dolo inicialmente atribuído pela Fiscalização.
Do conhecimento
O recurso é tempestivo, todavia entendo que não preenche os demais requisitos de
admissibilidade conforme a seguir é esclarecido.
Uma análise mais acurada dos Acórdãos utilizados para paragonar a matéria, leva-
me à reconsideração da Admissibilidade do Recurso Especial de divergência apresentado.
Entendo que o Contribuinte não demonstrou a existência de divergência jurisprudencial, uma vez
que não restou comprovada similitude fática entre o Acórdão recorrido e os Acórdãos
paradigmas apontados.
Pois bem. Como relatado, em resumo, a Fiscalização imputou a presença de dolo
em glosas relativas a serviços que teriam sido prestados por três empresas de consultorias (AC
LOPES, SSM e REAL). Em relação à AC LOPES, relativa aos anos-calendários de
1996/1997/1998, foi afastada a qualificação da multa pela DRJ e a decisão foi mantida pelo
Acórdão recorrido. Em relação à SSM e REAL, relativas apenas ao ano-calendário de 1998, a
empresa sequer impugnou ou questionou a existência de dolo, e pagou os débitos, não sedo
instaurado litígio, o que restou claro na decisão da DRJ de fl. 1539, que aplicou a regra
decadencial do art. 150, § 4o para IRPJ e CSLL e a regra do art. 173, I do CTN para IRRF
(entendendo ser o tributo não sujeito a lançamento por homologação). Para todos os três tributos,
assim, operou, no entender da DRJ, decadência em relação ao ano-calendário de 1996. No
Acórdão recorrido reverteu-se tal entendimento para IRPJ e CSLL.
Veja-se as ementas dos Acórdãos (recorrido e Embargos) – parte interessa caso:
Acórdão recorrido no 1301-001.752
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Fl. 2670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.827 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002567/2002-18

Exercício: 1997, 1998, 1999
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO. A teor do
disposto no art. 150 do Código Tributário Nacional, o denominado lançamento por
homologação opera-se pelo ato em que a autoridade administrativa, tomando
conhecimento da atividade exercida pelo contribuinte no sentido de apurar o tributo
devido, expressamente a homologa. O referido artigo fixa o prazo de cinco anos, a
contar da ocorrência do fato gerador, para que a autoridade administrativa promova essa
homologação. Contudo, se comprovada a ocorrência de dolo, tal prazo, tido como
decadencial, não é aplicável. Nesse caso, a decadência é regida pelas disposições do art.
173 do mesmo diploma legal. O fato de o contribuinte não impugnar as imputações em
que o dolo restou caracterizado não faz desaparecer a conduta retratada nos autos,
motivo pelo qual torna-se inaplicável o prazo estampado no parágrafo 4o do art. 150 do
Código Tributário Nacional “. (Grifei)
Acórdão (Embargos) no 1301-002.277
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1996
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. Devem ser
rejeitados os embargos declaratórios na situação em que a alegada contradição não
ocorreu, tendo sido a matéria discutida e decidida no acórdão embargado, sem qualquer
vício. Assim, em razão da caracterização do dolo, ainda que seja em período
posterior, no caso 1998, identificada a conduta dolosa na apuração prévia do tributo, a
homologação expressa deixa de se submeter ao prazo previsto no parágrafo 4o do art.
150 do CTN para ser dirigida pelo artigo 173. Não há que se falar em contradição,
vez que a decisão que restabeleceu as exigências e aplicou o artigo 173 do CTN foi
coerente com seus fundamentos, qual seja, intenção dolosa da interessada. (Grifei)
Nos Embargos alegou-se contradição entre o afastamento da multa de ofício para
1996 e a aplicação a débitos de 1996 da regra decadencial prevista no art. 173, I, do CTN, mas os
embargos foram rejeitados pelo Colegiado por entender-se que a presença de dolo, ainda que
restrita a período posterior (1998) seria suficiente, ainda que afastada a qualificação da multa.
A seguir, transcreve-se abaixo trecho da ementa do primeiro Acórdão paradigma
no 1302-001.986, de 15/09/2016, na parte que concerne ao tema:
“DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. MULTA QUALIFICADA AFASTADA E EXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO/DECLARAÇÃO
DO
DÉBITO.
RECONHECIMENTO.
O
afastamento da multa qualificada e a existência de declaração/recolhimentos dos
tributos federais pelo regime simplificado impõe a aplicação do prazo decadencial
previsto no art. 150, § 4o do CTN”. (Grifei)
Este paradigma trata de auto de infração de IRPJ, lançado exclusivamente contra
uma empresa excluída do SIMPLES, onde o Colegiado, diante dos fatos, não vislumbrou a
existência de dolo ou conluio que justificasse a qualificação da multa de ofício. Como
consequência do afastamento da multa qualificada de 150%, aplicou o prazo decadencial
previsto no art.150, §4o do CTN, em razão da existência de declaração/recolhimentos de tributos.
Saliente-se, ainda, que não se discutiu, nesse caso, existência – ou não – de dolo de terceiros
envolvidos no lançamento.
Transcreve-se trecho da ementa do segundo Acórdão paradigma no 1402-00.802,
de 21/10/2011, na parte que concerne ao tema:
Fl. 2671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.827 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002567/2002-18

“DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DE CREDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE
AUTO DE INFRAÇÃO. IRPJ E CSLL. Desqualificada a multa de ofício, ‘a luz do
entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manifestado em recurso
repetitivo, havendo antecipação do pagamento dos tributos, o transcurso do prazo
decadencial ocorrerá em 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do fato gerador, na
forma do artigo 150, § 4°, do CTN”. (Grifei)
Neste paradigma (1402-00.802), trata de lançamento decorrente de glosa de
despesas de amortização de ágio, no qual, em consequência da desqualificação da multa de
ofício, aplicou-se a contagem do prazo decadencial nos termos do art. 150, §4o do CTN. /da
mesma forma que no acórdão paradigma anterior, não se discutiu, no caso, existência – ou não –
de dolo de terceiros envolvidos no lançamento.
Como se vê, a discussão central posta nos Acórdãos é o termo inicial da contagem
do prazo decadencial, se pela regra do art. 150, §4o ou do 173, inciso I, ambos do CTN, quando
afastada a qualificação da multa pela inexistência de dolo ou conluio na infração.
Verifica-se que nos paradigmas apresentados, que a discussão se refere a
afastamento integral da multa qualificada lançada e suas consequências na contagem da
decadência. O afastamento da multa qualificada levou à aplicação da regra decadencial do art.
150, §4o do CTN,.
Já no Acórdão recorrido, o tema discutido é diverso, qual seja, os efeitos, para
fins de decadência, do afastamento da qualificação apenas em relação à parcela que
remanesceu contenciosa. Para o restante do montante lançado - e não impugnado (glosas de
serviços prestados pelas empresas de consultoria SSM e REAL, em 1998), houve pagamento
com multa de 150%. Nas razões de decidir do voto condutor pela regra decadencial adotada, o
julgador invocou matéria que nem foi submetida ao Colegiado – uma vez que tratava-se de dolo
em período lançado e pago ainda em sede de Impugnação. A Turma decidiu por aplicar a regra
decadencial do art. 173, I, do CTN, porque das três infrações lançadas, restou comprovado o
dolo em duas, entendendo que o dolo em uma infração atrai a regra do art. 173, I, para todo o
lançamento efetuado.
Ressalta-se que existe uma peculiaridade do caso recorrido, no qual o dolo se
resume a parte do lançamento (ano-calendário 1998), período esse que não é afetado pela
decadência, qualquer que seja a contagem (art. 150, § 4o ou art. 173, I do CTN).
Como se vê, as situações fáticas tratadas no Acórdão recorrido e os indicados
como paradigmas são distintas, não preenchendo o requisito da similitude fática necessária para
a comprovação da divergência jurisprudencial. Para comprovação da divergência, seria
necessário que os paradigmas tivessem tido o dolo afastado para parte das infrações e, para
aquelas em que o dolo fosse afastado, fosse utilizado (diferentemente das demais) a regra do art.
150, §4o. No entanto, não foi esse o ocorrido.
Assim, aplicando a situação do Acórdão recorrido nos Colegiados que proferiram
os paradigmas, não sabemos qual seria o tratamento a ser dado ao caso, isto porque eles
enfrentaram situação fática diversa.
Dentro desse contexto, cotejando os arestos (recorrido e paradigma), entendo que
não restou demonstrado interpretação divergente da Lei federal, e sim apreciação de casos
Fl. 2672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.827 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002567/2002-18

distintos (situações fáticas diferentes), o que justifica a negativa de seguimento do presente
recurso, escorado no disposto do que dispõe o art. 67 do RI-CARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016).
(Grifei)
Diante do exposto, com fulcro no art. 67, do Regimento do CARF, é de se negar
conhecimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 2673
DF CARF MF
Documento nato-digital